Tribunal: TJES
Processo: 5002905-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002905-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILDEMAR DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002905-88.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: NILDEMAR DOS SANTOS

EMBARGADO
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração em agravo de instrumento oposto por Nildemar dos Santos em face do acórdão com id. 6794112 que conheceu e negou provimento ao recurso anteriormente interposto por ele.

Irresignado com a decisão colegiada, apontou omissão do julgamento que deixou de examinar a ata da assembleia que destituiu o embargante do cargo de diretor no ano de 2007, vale dizer, antes da suposta dissolução irregular da empresa em 2020.

Ao final, pugnou pelo provimento integral do seu recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso colacionado no id. 8277479.

A
priori
, destaco que o acórdão embargado teve como relator o douto Desembargador Telêmaco de Antunes Abreu Filho, integrante desta Câmara à época.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, não observei a omissão apontada pelo embargante, pois a decisão colegiada dirimiu sobre a responsabilização do sócio embargante, a despeito da mencionada destituição do cargo de diretor, vejamos:

“Ademais, como destaquei no voto que proferi na sessão pretérita, pelos dados que foram fornecidos pela empresa executada à Junta Comercial, a última ata da Assembleia que lá consta dá conta que o agravante, em que pese a afirmativa de sua retirada, ainda participa dos seus quadros como Diretor da expressa executada, o que, ao meu sentir, é perfeitamente aplicável a tese firmada no tema 981.

Outrossim, a tese firmada no Tema 962, expressamente dispõe que o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio apenas quando ele
regularmente se retirou da empresa
, o que, como dito antes, não ocorreu nestes autos, já que, conforme bem ressaltado na r. decisão agravada,
“[...] os sócios Luciana Athouguia Dias, Alexandre Athouguia Dias e Nildemar dos Santos figuram como Presidente e diretores, respectivamente, desde 2007, sem comunicação se sua saída em momento posterior. Por assim dizer, resta evidente que os referidos sócios constam no quadro societário à época da dissolução irregular (junho de 2020), fato que autoriza o redirecionamento”
.

Enfim, a dissolução irregular da empresa executada configura infração à lei e ao contrato social, acarretando a responsabilização do sócio agravante, por força do disposto no art. 135, III, do CTN.”

Com isso, a decisão colegiada compreendeu que inexistiu comunicação de saída tempestiva capaz de consubstanciar o acolhimento de sua pretensão.

Assim, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca a reforma da decisão colegiada sem apresentar o embasamento legal para tal mister neste momento processual.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração em exame.

É como voto.

DESEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.